Tribunal: TJDFT
Processo: 0753132-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0753132-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIBERTY BRASILIA IMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: IMOVELWEB COMUNICACAO LTDA. DESPACHO Tendo em vista o noticiado na petição ID 27161844, intime-se a parte recorrente, para, no derradeiro prazo de 24 (vinte e quatro) horas comprovar o recolhimento das custas processuais. Brasília, 9 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito